Tribunal: STJ
Processo: 5016342-17.2023.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2963967 - SC (2025/0216989-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JHONATAN BUENO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANA JULIA MARTINS
ADVOGADA
: FRANCIELI APARECIDA DUTRA - SC049193
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR.
1.
NÃO INDICAÇÃO DE ACÓRDÃOS PARADIGMAS. VÍCIO
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO
PARA
CORREÇÃO.
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À

2.
REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO. NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CABIMENTO DE EMBARGOS. MÉRITO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
SÚMULA 315/STJ. 3.
PROVIMENTO.
O embargante não apresentou acórdãos paradigmas para fundamentar
1.
sua irresignação, o que revela vício insanável. De fato, "[é] pacífico o
entendimento desta Corte de que o não cumprimento dos requisitos para a
demonstração da divergência jurisprudencial se trata de vício substancial,
sendo incabível a concessão do prazo previsto no
parágrafo
art. 932,
único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é aplicado aos casos em
art. 1.029,
que a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes" (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/6/2024,
1/7/2024)
Ademais, é imprópria a discussão, em sede de embargos de
2.
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao
conhecimento do agravo em recurso especial, na hipótese, o óbice do
enunciado n. 182/STJ. Dessa forma, mantém-se a aplicação do verbete n.
315/STJ, no sentido de que "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53994491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 49e10bf7-0a24-4559-8acc-08be68061630

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 49e10bf7-0a24-4559-8acc-08be68061630

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2963967 - SC (2025/0216989-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JHONATAN BUENO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANA JULIA MARTINS
ADVOGADA
: FRANCIELI APARECIDA DUTRA - SC049193
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR.
1.
NÃO INDICAÇÃO DE ACÓRDÃOS PARADIGMAS. VÍCIO
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO
PARA
CORREÇÃO.
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À

2.
REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO. NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CABIMENTO DE EMBARGOS. MÉRITO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
SÚMULA 315/STJ. 3.
PROVIMENTO.
O embargante não apresentou acórdãos paradigmas para fundamentar
1.
sua irresignação, o que revela vício insanável. De fato, "[é] pacífico o
entendimento desta Corte de que o não cumprimento dos requisitos para a
demonstração da divergência jurisprudencial se trata de vício substancial,
sendo incabível a concessão do prazo previsto no
parágrafo
art. 932,
único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é aplicado aos casos em
art. 1.029,
que a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes" (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/6/2024,
1/7/2024)
Ademais, é imprópria a discussão, em sede de embargos de
2.
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao
conhecimento do agravo em recurso especial, na hipótese, o óbice do
enunciado n. 182/STJ. Dessa forma, mantém-se a aplicação do verbete n.
315/STJ, no sentido de que "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53994503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Código de Controle do Documento: b697e95c-1413-472f-aa49-92c8dfac5bd3

Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATAN BUENO DOS
SANTOS contra decisão monocrática, da lavra do Ministro Presidente, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
O agravante afirma, em síntese, que deve ser mitigado o rigor formal da decisão
monocrática, possibilitando-se ao recorrente a correção do vício, em atenção ao art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mais, afirma que não se aplica o óbice
do enunciado n. 315 da Súmula desta Corte Superior, uma vez que se buscou demonstrar a
divergência quanto à "aplicação da própria
".
Súmula 182/STJ
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o embargante não
apresentou acórdãos paradigmas para fundamentar sua irresignação, o que revela vício
insanável. De fato, "[é] pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimento dos
requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de vício substancial,
sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029,
§ 3o, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que a parte deve
sanar vício estritamente formal. Precedentes" (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/6/2024,
.
1/7/2024)
Ademais, é imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca
da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do agravo em recurso especial, na
hipótese, o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. Dessa forma, mantém-se o
óbice do verbete n. 315 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 315/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência opostos em face de acórdão da Quinta
Documento eletrônico VDA53994503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Código de Controle do Documento: b697e95c-1413-472f-aa49-92c8dfac5bd3

Turma do STJ, nos termos do
-E, V, do Regimento Interno do STJ, c/c
art. 21
-C do mesmo diploma.
art. 266
2. A parte agravante sustenta que houve apreciação indireta do mérito do
recurso especial pela Quinta Turma, inclusive com concessão de habeas corpus
de ofício, o que afastaria a aplicação da
e permitiria o
Súmula 315/STJ
processamento dos embargos de divergência.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser admitidos quando o mérito do recurso especial não foi analisado, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o mérito do recurso
especial não foi analisado, conforme disposto na
que
Súmula 315/STJ,
estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
6. A incidência da
que trata da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica, impede a análise do mérito do recurso especial, inviabilizando o
juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que os embargos de
divergência não podem ser utilizados para discutir regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
EAREsp n. 2.751.506/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
ALEGADO.
SÃO
INCABÍVEIS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA DISCUTIR ACERTO NA APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência têm o escopo de pacificar a jurisprudência entre
turmas ou entre seções e, por consequência, reclamam um julgamento
prolatado por órgãos diversos. Assim, são inadmissíveis quando interpostos
contra acórdãos proferidos pela mesma turma que apreciou o acórdão
paradigma, como no caso.
Ressalte-se que, entre a data do julgamento do acórdão embargado e a do
paradigma, não houve alteração da composição do órgão em mais da metade
de seus membros (art. 266, § 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça).
2. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio
pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados; devem-
Documento eletrônico VDA53994503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Código de Controle do Documento: b697e95c-1413-472f-aa49-92c8dfac5bd3

se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a
demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
com tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não configura a hipótese dos
autos.
3. Nos termos do
I e II, do RISTJ, não são cabíveis embargos de
art. 266,
divergência amparados em eventual inobservância de regras técnicas alusivas
ao conhecimento do recurso especial, como pretende o embargante ao defender
que o julgamento do recurso especial não demandaria o revolvimento de
provas, ao contrário da conclusão a que chegou o acórdão embargado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Antonio Saldanha
EAREsp n. 2.777.010/RN,
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Código de Controle do Documento: b697e95c-1413-472f-aa49-92c8dfac5bd3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0216989-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.963.967 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50163421720238240045
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JHONATAN BUENO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANA JULIA MARTINS
ADVOGADA
: FRANCIELI APARECIDA DUTRA - SC049193
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONATAN BUENO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANA JULIA MARTINS
ADVOGADA
: FRANCIELI APARECIDA DUTRA - SC049193
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54260555142538080304=@
2025/0216989-4 - EAREsp 2963967 Petição : 2025/0125147-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:12
Código de Controle do Documento: B96CA54E-B16C-4AE6-97B8-127C70FE433A